Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial da fluência dos juros de mora referente aos alugueres em atraso.
3. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 405 do Código Civil dispõe que os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. 3.1. Ocorre, no entanto, que nos moldes da norma prevista no art. 397 do Código Civil “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 3.2. Nesse contexto, a aludida regra jurídica (art. 397 do Código Civil) certamente deve ser aplicada ao caso em deslinde, pois, a dívida cobrada tem como origem os alugueres, cujo pagamento não foi procedido pela devedora, ora agravada. 3.3. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 3.4. Quanto ao mais, os juros e a correção monetária respectivos serão devidos desde o vencimento de cada prestação.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.